Tribunal: TJSP
Processo: 1003704-73.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. Os juros moratórios são devidos desde a citação, contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês.
3. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
4. A autarquia está isenta do pagamento de custas.
5. A

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. Os juros moratórios são devidos desde a citação, contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês.
3. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
4. A autarquia está isenta do pagamento de custas.
5. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema no 1105, do STJ.
6. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).